Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-98.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Réu confesso. Dosimetria. Aplicação do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em 1/2 (metade). Possibilidade. Regime alterado para o semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa. Recurso parcialmente provido.